Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713889-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LEANDRO GERVAZONI DEBOM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. TEMA STJ No 1.009. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REMUNERAÇÃO EM DESCOMPASSO COM A ATIVIDADE LABORAL. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário. 3. Para o deslinde da controvérsia é imprescindível, portanto, a análise da existência ou não de boa-fé do servidor no recebimento dos valores, no caso de erro operacional da Administração. 4. Inviável considerar a boa-fé em favor do servidor quando comprovado que ele firmou requerimento expresso de redução de carga horária, a qual foi deferida, mas continuou a receber remuneração em valores relativos ao cumprimento da carga horária integral, em descompasso com a realidade desde então trabalhada. 5. Afasta-se o dever de indenizar se não constatada ilicitude na restituição de valores exigida pela Administração Pública. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 46, caput, da Lei 8.112/90. Entende ser incabível a devolução de valores percebidos, de boa-fé, por servidor ou pensionista, seja em decorrência de erro interpretativo da administração, seja em virtude de erro operacional. Articula que sempre agiu com absoluta boa-fé. Suscita ter procedido da forma correta para efetuar a retratação da sua carga horária. Assevera que, por não ter concorrido para a prática do ato e por ter recebido seus proventos dotados de boa-fé, não possui qualquer responsabilidade pelos pagamentos efetuados “a mais” em seu salário em decorrência de erro da parte recorrida. Tece considerações acerca dos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e do direito adquirido do servidor. Sustenta que a remuneração recebida possui natureza alimentar e incide o princípio da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, no qual não é admitido a restituição de valores recebidos pelo empregado. Alega, também, ser evidente os danos morais puros por ele experimentados, que sequer exigem comprovação, pela cobrança de uma dívida inexistente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 46, caput, da Lei 8.112/90 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.769.209 (Tema 1.009), concluiu que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 50382506): (...) A questão referente à percepção de valores indevidos por servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), foi tratada no julgamento do Tema Repetitivo STJ no 1.009, que afastou a obrigatoriedade de ressarcimento de valores pagos pela Administração, desde que comprovada a boa-fé objetiva por parte do servidor, in verbis: (...) Constata-se que a nova jurisprudência faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando aos servidores, na primeira hipótese, a demonstração da boa-fé objetiva. Para o deslinde da controvérsia, é imprescindível, portanto, a análise da existência ou não de boa-fé do servidor no recebimento dos valores, no caso de erro operacional da Administração. No caso concreto, o recebimento de salário relativo à carga horária de 40 (quarenta) horas, quando o Apelante já trabalhava com a carga reduzida para 20 (vinte) horas semanais, exclui possível conclusão sobre a existência de boa-fé por parte dele. Com efeito, tal fato era ou deveria ser de conhecimento do servidor, pois lhe era perfeitamente possível constatar o pagamento indevido realizado mensalmente no contracheque, em descompasso com a hora efetivamente trabalhada. Ressalte-se que no processo administrativo foi formalizada a ciência ao Apelante do deferimento do pleito por ele aviado e, no documento de ID 47843383 - pág. 15, elaborado em 29/9/2020, pela Administração, consta a seguinte advertência: “Devendo o(a) servidor(a) exercer suas funções com carga horaria 20h apenas na data indicada no formulário”, referindo-se à solicitação encaminhada ao setor de pagamento para a devida efetivação, circunstância que não foi por ele observada. Destarte, o caso não evidencia a boa-fé objetiva do Recorrente, uma vez que a percepção de remuneração por serviço não prestado implica enriquecimento ilícito dele. Por essas razões, não prospera a tese defendida pelo Apelante de que possuía direito adquirido à verba recebida, pois, nos termos do que restou exposto, a percepção de valores indevidos e que não se amoldavam à realidade laboral dele não integrou o patrimônio do servidor. Registre-se que, nos termos da jurisprudência dominante sobre a matéria, o caráter alimentar da verba recebida indevidamente não afasta a obrigatoriedade de ressarcimento ao erário. O dever de restituir encontra amparo no disposto no artigo 120, caput, da Lei Complementar no 840/2011, que estabelece que “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Logo, no caso, ausente a boa-fé do servidor, impõe-se a restituição de valores, porquanto caracterizado o locupletamento indevido. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese recursal acerca da indenização por danos morais, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028